Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-71.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005608-71.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDEMIR FARIAS SIMOES - CPF: 962.918.931-34 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALDEMIR FARIAS SIMOES - CPF: 962.918.931-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – COTA PARTE RESERVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Comprovado que o autor convivia, ao tempo do acidente, com a falecida, é reconhecida sua legitimidade ativa para receber a indenização, preservando a cota parte dos demais herdeiros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005608-71.2022.8.11.0013

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ALDEMIR FARIAS SIMÕES

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
e
ALDEMIR FARIAS SIMÕES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, de acordo com o art. 3o, inciso I, da Lei no. 6.194/74, referente à morte da Sra.

LIDIANE RANDOLI
;
fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (
10/02/2020 – ID 103076519 - Pág. 1
).

Diante da sucumbência recíproca,
condenou
autor e requerida, em iguais proporções, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Suspendeu a exigibilidade, em relação ao autor, na forma do art. 98, §3°, do CPC.

A
seguradora-recorrente

alega a ilegitimidade do autor para postular a integralidade da indenização pela morte de Lidiana Randoli, em virtude da ausência de prova documental e material da união estável dele com a vítima.

Aduz que o autor não prova sua qualidade de companheiro, bem como não demonstrou a inexistência de outros herdeiros legais da vítima.

Ademais, do trecho da certidão de óbito, a falecida morreu na condição de solteira, assim, entende que não há que se falar em indenização em favor da parte autora, visto que não prova a sua qualidade de companheiro, pois não juntou a comprovação de companheiro oficial, reconhecimento do INSS da União Estável ou até mesmo o reconhecimento judicial.

Assevera que a legislação é clara no sentido de que o pagamento deve ser efetuado em 50% ao cônjuge ou companheiro e 50% aos herdeiros legais, de modo que pede, assim, pelo provimento deste apelo, para reconhecer a ilegitimidade da parte autora para pleitear o pagamento de indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, devendo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 285, VI do CPC (Id 228517187).

Por sua vez, o
autor-apelante
pugna pela reforma parcial da sentença, ao fundamento de que é imprescindível que a indenização seja fixada em valor correspondente ao dano e que o valor deve ser calculado de acordo com a redução funcional que atingiu a vítima.

Assevera que em caso de morte ou invalidez permanente total, a indenização será integral, de R$13.500,00, de acordo com os valores previstos no art. 3°, inciso I e II da referida Lei.

A par desses argumentos, requer o provimento da presente apelação para fins de reforma da decisão proferida pelo juízo, condenando o recorrido ao ônus de sucumbência, com o pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios (Id 228517192).

Contrarrazões ofertadas pelo autor e seguradora (Idd 228517195 e 228517196).

A apelante (
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S/A
) efetuou o recolhimento do preparo no Id 229662177, enquanto que o autor (
Aldemir Farias Simões
) é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id 229713695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
ALDEMIR FARIAS SIMÕES

em desfavor
da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento de Lidiane Randoli, ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
, de acordo com o art. 3o, inciso I, da Lei no. 6.194/74, referente à morte da Sra.
Lidiane Randoli
; fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (
10/02/2020 – ID 103076519 - Pág. 1
).

Ambas as partes recorrem, sendo que a seguradora alega a ilegitimidade do autor para postular a integralidade da indenização pela morte de Lidiana Randoli, em virtude da ausência de prova documental e material da união estável entre o autor e a vítima; já a parte autora alega que em caso de morte ou invalidez permanente total, a indenização será integral (R$13.500,00) de acordo com os valores previstos no art. 3°, inciso I e II da referida Lei.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a irresignação da seguradora recorrente não merece prosperar, pois o autor produziu prova testemunhal da convivência pública, contínua e duradoura, conforme verifica-se no relatório de mídias (Id 228517182).

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo i. Magistrado sentenciante, ao assinalar que:

“(...)

Em análise minuciosa dos autos, observa-se a presença de elementos aptos a demonstrar que
ALDEMIR FARIAS SIMOES
e
LIDIANE RANDOLI
conviveram em união estável. Corrobora tal conclusão a Certidão de óbito acosta ao ID 103076519, onde consta que a falecida convivia há aproximadamente 03 (três) anos com o requerente.

Nessa senda, verifica-se que o documento supracitado encontra-se coerente com os testemunhos colhidos em Juízo, nos quais ambos afirmaram a existência de união pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituir família, entre autor e
de cujus
, que vigorou até a data do óbito da segurada.

Desse modo, imperioso reconhecer a existência do vínculo de união estável entre o autor e a
de cujus
, qualificando o autor na qualidade de companheiro da segurada e, por consequência, reconhecendo a este a presunção de beneficiário da segurada falecida e sua legitimidade ativa para figurar na presente demanda.”
(sic)

No tocante à apelação da
parte autora
, em que pugna pela reforma parcial da sentença, ao fundamento de que em caso de morte ou invalidez permanente total, a indenização será integral, de R$13.500,00, de acordo com os valores previstos no art. 3°, inciso I e II da referida Lei, igualmente sem razões. Explico.

A presente ação de cobrança de seguro obrigatório foi movida por Aldemir Farias Simões, que se apresentou como único beneficiário da vítima, e verificando a existência de informações contidas na Certidão de Óbito, em que o declarante (Aldemir Farias Simoes) informou que convivia aproximadamente 03 (três) anos com a vítima.

Por outro lado, há que se observar que
a qualidade de único beneficiário da vítima não ficou suficientemente demonstrado nos autos, pois na produção de prova testemunhal verifica-se que uma das testemunhas informou a existência de
ascendentes da vítima
.

Nesse passo, a possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade do autor/apelante em buscar a indenização securitária, tampouco o dever da seguradora em indenizar, competindo aos eventuais prejudicados requerer o que de direito por meio de ação própria.

Assim, o douto Magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, já que havendo informação da existência herdeiros, conforme a prova oral testemunhal – Id. 228517182, condenou a seguradora ao pagamento de 50% ao postulante

Aldemir Farias Simões, reservando a cota-parte dos herdeiros, na ordem da vocação hereditária, visto que ao longo da audiência de instrução, uma das testemunhas informou a existência de ascendentes da vitima.

Por ser bastante esclarecedora, colaciono trecho da r. sentença,
verbis
:

“
Portanto, o
requerente faz jus à indenização securitária no
quantum
de 50% (cinquenta por cento) do valor total
, conforme regra preceituada no art. 792, do Código Civil, devendo ser resguardada a cota parte dos demais herdeiros, na ordem da vocação hereditária, visto que, ao longo da audiência de instrução, uma das testemunhas informou a existência de ascendentes da extinta
.”

(id. 228517185)

Portanto, observa-se que a decisão respeitou, além da ordem de vocação hereditária, o
quantum
indenizatório em 50%, reservando a cota-parte a eventual herdeiro beneficiário não integrante no polo ativo desta ação.

Assim, seguindo entendimento do c. STJ (REsp no. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)
10.
Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
.

11.
Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.

(...).”
(REsp n. 1.863.668/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021 – negritei e destaquei)

Da mesma forma, nada obsta a reserva do quinhão do herdeiro que não compôs a lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL –
RESERVA DE QUINHÃO PARA CADA HERDEIRO – LEGALIDADE
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo Autor.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública.

A certidão de óbito e o Boletim de Ocorrência comprovam o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte da genitora das apeladas.”
(N.U 0003220-83.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está bem-posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte, diante da ausência de mudança da sentença de origem, resta obstada a majoração da verba honorária em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024